Tribunal: TCU
Processo: 014.132/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de Acordo de Leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e Sociedade Empresária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos com o objetivo de acompanhar acordo de leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União e sociedade empresária; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à CGU que, devido ao acordo em negociação não abranger o ressarcimento de dano ao erário, esta Corte deixa de se manifestar acerca da possibilidade de não instaurar ou extinguir procedimentos administrativos de sua competência para cobrança de dano em face da colaboradora; 9.2. notificar a CGU e a AGU sobre o teor desta decisão; 9.3 restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento do acompanhamento.